Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724444-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Antonio Cleber Santos Silva em favor de Mislan Patrício de Souza, em face de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal de Júri do Recanto das Emas, consubstanciado na r. decisão que, ao receber denúncia pela prática de fato tipificado no art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, decretou a prisão do preventiva do Paciente (ID 27713830). Alega o Impetrante, em resumo, que o Paciente foi absolvido da acusação objeto do Processo n.o 0714133-12.2020.8.07.0009, que serviu de fundamento para o pedido de prisão formulado pelo Ministério Público (ID 27713828), sob o argumento de reiteração delitiva. Requer a concessão de liminar que garanta ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em sede de Habeas Corpus somente se justifica quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial. Essa situação, contudo, não ocorre no caso sob análise. A despeito de o Impetrante ter colacionado ao feito sentença absolutória prolatada no Processo n.o 0714133-12.2020.8.07.0009, no qual o Paciente também é acusado do cometimento de crime de furto, em consulta aos referidos autos constatei que o Ministério Público apresentou apelação (ID 96786932 do processo indicado). E, conforme se extrai da referida sentença juntada, o Paciente, embora intimado, sequer compareceu aos atos daquele processo (ID 27713834, fl. 3), o que demonstra desprezo em relação às instituições. Da folha penal do Paciente (ID 27713829) é possível inferir que, a despeito de não haver condenação definitiva, vem, ao longo da vida, colecionando passagens pelo cometimento de delitos. Acrescente-se que a reiteração criminosa não foi o único fundamento para o decreto da prisão cautelar, pois também se considerou a garantia da instrução processual, que não foi alvo de questionamento nesta ação. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do decisum: “De igual modo, a segregação dos denunciados se revela necessária para a instrução criminal, porquanto, em liberdade, podem tumultuar a colheita das provas, visto que a vítima não estará em segurança, nem tampouco as testemunhas, as quais são essenciais para elucidação dos fatos.” (ID 27713830, fl. 5) Portanto, nesta fase de análise perfunctória, entendo que a manutenção da prisão se impõe. Ante o exposto, indefiro a liminar. Encaminhe-se o feito ao e. Relator. Publique-se. Intime-se. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas